Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-28.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001401-28.2009.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JESUITO MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA A QUALQUER MOMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO AO VENCIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 - O
abono salarial
objeto do presente debate foi inicialmente instituído pelo Decreto Estadual nº 2.209, de 03 de julho de 1997, posteriormente revogado pelo Decreto Estadual n° 2.219/1997 e Dec. 2837/98 tendo sido criado em
caráter
emergencial, destinado, inicialmente, aos policiais civis, militares e bombeiros em atividade.

2 - Os policiais militares inativos não estão em situações iguais aos policiais que estão em atividade, principalmente quando o próprio decreto que instituiu a vantagem para os policiais em atividade expressamente declara o
caráter transitório
e de emergência aliado às peculiaridades do sistema de segurança pública do Estado, demonstrando que a vantagem para aqueles policiais em atividade é
propter laborem
.

3 - Recursos Conhecidos e providos à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por

do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada por
JESUITO MELO FERREIRA
, julgou procedente o pedido.

Em primeiro grau de jurisdição, o autor alega que é da Polícia Militar do Estado do Pará estando na reserva remunerada. Alega que na oportunidade em que fora transferido para a inatividade, o IGEPREV deixou de pagar o abono salarial que recebia enquanto estava na ativa. Por esta razão, ajuizou a presente ação com o intuito de que o abono salarial seja incorporado de forma definitiva em sua remuneração.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu
sentença
, julgando procedente o pedido.

Inconformados, o IGEPREV e o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL interpuseram
recurso de apelação
, alegando em síntese que o abono possui caráter transitório e a vantagem integra a remuneração dos servidores em atividade, e, portanto, deve ser incompatível com a situação dos inativos.

O apelado apresentou
contrarrazões
Id nº 2850669
, requerendo em síntese pela manutenção da sentença.

Coube-me relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, emitiu parecer no sentido de conhecer do recurso e provê-lo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO DOS RECURSOS
, pelo que passo a apreciá-los.

Os recursos possuem como cerne a possibilidade ou não da incorporação do abono salarial, bem como a possibilidade da equiparação entre servidores ativos e inativos.

Sobre o tema, assente o entendimento nesta egrégia Corte de que o abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/1997, posteriormente modificado pelo Decreto nº 2.836/1998, possui caráter transitório, com a finalidade de sanar tão somente situações emergenciais, sendo devido aos policiais que se encontram na ativa, o que inviabiliza a sua incorporação aos proventos de aposentadoria dos servidores militares.

Verifica-se o caráter emergencial para concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento e, ainda que se argumente que o termo “abono” não seja apropriado para definir o benefício salarial instituído pelo referido Decreto, inexiste direito à percepção do abono na inatividade e muito menos à incorporação de tal verba em seus proventos.

A respeito do assunto, Hely Lopes Meirelles, leciona:

“... não são liberalidades puras da Administração;
são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção
. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ́são partes contingentes ́, isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas” (Direito Administrativo Brasileiro, 18ª ed, pág. 410)

Desta feita, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade. Tal entendimento, inclusive, vai ao encontro da Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria.
Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO SALARIAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A concessão do pagamento do abono salarial, vem entendendo o Tribunal da Cidadania que não pode ser incorporado aos vencimentos básicos do agravado, dado o seu caráter transitório e emergencial. 2. Sendo a lei expressa em referir a transitoriedade do abono, torna-se por este motivo impassível de ser deferida a pretendida incorporação
; 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégia 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do agravo Interno nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 02/10/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA EM JULHO/2012. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJE/PA, STJ e STF. No caso concreto o policial militar não faz jus a incorporação do abono porque transferido para reserva remunerada em julho/2012, quando já consolidada a jurisprudência do TJE/PA e STJ sobre a natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98 e consolidado em jurisprudência do STF a inaplicabilidade do princípio da isonomia nestas hipóteses, ex vi Súmula 339 (RE N.º 592317/RG), e que a cláusula de extensão de benefícios à servidores inativos em relação a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade (ADI N.º 1158/AM). Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2016.01008520-27, 157.176, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, Publicado em 2016-03-18)

Desta forma, os policiais militares inativos não estão em situações iguais aos policiais que estão em atividade, principalmente quando o próprio decreto que instituiu a vantagem para os policiais em atividade expressamente declara o caráter transitório e de emergência aliado às peculiaridades do sistema de segurança pública do Estado, demonstrando que a vantagem para aqueles policiais em atividade é
propter laborem
.

Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1158/AM, em 20.08.2014, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, seguindo orientação de seus precedentes, consignou que a regra de extensão a servidores inativos de benefícios concedidos a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade,
in verbis
:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que estende aos servidores inativos adicional de férias. Interpretação das normas constitucionais. Concessão de benefício sem a correspondente causa geradora. Paridade remuneratória. Inexistência de vinculação absoluta. Procedência da ação. 1. Férias, tal como comumente se entende, é período de repouso a que faz jus o trabalhador quando completa certo período laboral, com a finalidade de promover-lhe o convalescimento do cansaço físico e mental decorrente da atividade realizada. Não há margem interpretativa no texto constitucional para que se conceba a extensão de benefício remuneratório desatrelado de qualquer fundamento. O trabalhador aposentado, ou, no caso, o servidor público em inatividade, não pode gozar férias, porquanto já deixou de exercer cargo ou função pública. Nesse passo, afigura-se inviável o deferimento de benefício sem a correspondente causa geradora. 2. A cláusula de extensão aos servidores inativos dos benefícios e vantagens que venham a ser concedidos aos servidores em atividade não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade. Precedentes: ADI nº 3.783/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/11; ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99; ADI nº 778, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 19/12/94. Há direitos do servidor público que não se compatibilizam com o fato da inatividade, não se convertendo o direito de paridade de vencimentos e proventos em sinônimo de absoluta igualdade remuneratória. É exatamente esse o caso do adicional de férias. 3. Ação julgada procedente.” (ADI 1158, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)

Desse modo, os policiais que passaram para a inatividade não fazem jus a referida incorporação, face a natureza não incorporável do benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, CONCEDO-LHES PROVIMENTO
, para modificar a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, tudo no limite da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 19/06/2020